Tribunal: TJDFT
Processo: 0008936-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0008936-95.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 58838981) que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, relacionados à execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Distrito Federal em face do apelante, processo n. 0034939-92.2014.8.07.0018 (2014.01.1.141964-2), julgou improcedente o pedido desconstitutivo da CDA 0005915953, referente a multa imposta pelo Procon/DF. Comprovante de recolhimento do preparo ao Id 58838984. Contrarrazões apresentadas ao Id 58838987, em suma, pelo desprovimento do recurso. Ao Id 58890179, certificou-se a distribuição do presente Apelo por prevenção à APC 0016117-55.2014.8.07.0018, de relatoria do e. Des. Roberto Freitas Filho, então integrante da 1a Turma Cível em 26/8/2019. Ao Id 59088619, foi proferido despacho por esta Relatoria chamando a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) a justificar, detalhadamente, a prevenção indicada. Esclarecimentos foram prestados pela CODIS quanto à possível prevenção, ao Id 59141256. É o relatório. Decido. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Pois bem. As certidões de Ids 58890179 e 59141256 indicam que o presente recurso de apelação foi distribuído por prevenção à APC 0016117-55.2014.8.07.0018, de relatoria do e. Des. Roberto Freitas Filho, à época integrante da e. 1a Turma Cível. Contudo, ao consultar o sítio deste e. TJDFT na rede mundial de computadores, vislumbra-se que, enquanto a execução fiscal de referência (processo n. 2014.01.1.141964-2) é afeta à CDA 0005915953 – que tem por objeto a cobrança de multa imposta pelo Procon/DF –, o processo n. 0016117-55.2014.8.07.0018, por sua vez, cuida-se de embargos à execução fiscal para impugnar o lançamento de tributo relativo a Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS, vinculado à CDA 0139. Nesse contexto, inexiste elemento de conexão entre as demandas, fazendo-se necessária a redistribuição aleatória a uma das e. Turmas Cíveis deste e. TJDFT para se preservar o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição aleatória do presente recurso a uma das e. Turmas Cíveis deste e. TJDFT, mediante compensação oportuna, nos termos do art. 80, § 2o, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 30 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora